Tribunal: STF
Processo: ARE 889663
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – EXCEPCIONALIDADE – INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA IMPUGNÁ-LOS – SENTENÇA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO – FIXAÇÃO GLOBAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – UNICIDADE E INDIVISIBILIDADE – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DESSE TÍTULO JUDICIAL – PRETENDIDO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PROPORCIONALMENTE AO CRÉDITO DO LISCONSORTE EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO DISPOSTO NO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEDUZIDO PELA PARTE ORA EMBARGADA.